Tribunal: CARF
Processo: 17310.720039/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17310.720039/2013-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.737 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
FERNANDO LUIZ CARVALHO VIANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. EFETIVO PAGAMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17310.720039/2013-79
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.737 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17310.720039/2013-79

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 65/71):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2009, ano-calendário
2008, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 01/04/2013, de fls. 31/35.
(...)
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 6.500,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.
CNPJ
Nome Empresarial

Cód. Decl. Reemb. Alter.
030.763.997-56 LUCIANO ALVES DE FREITAS 10 6.500,00 0,00 0,00
Complementação da Descrição dos Fatos
Regularmente intimado não apresentou comprovantes do efetivo pagamento das
despesas médicas declaradas conforme relação abaixo:
030.763.997-56 LUCIANO ALVES DE FREITAS 6.500,00
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02 e 29/30, alegando, em
síntese, que:
- os recibos anexados estão perfeitos pois os pagamentos foram efetuados por ele, que
foi beneficiário dos tratamentos, juntamente com seu filho que é seu dependente;
- nos referidos recibos consta a identificação do profissional que recebeu os honorários,
com informações sobre nome, CPF e endereço. Não se pode exigir mais dos recibos
médicos do que a lei dispõe;
- ressalta que a multa de ofício e o imposto de 27,5% se constituem em verdadeiro
confisco, de acordo com o art. 150, inciso IV da Constituição Federal
- anexou documentos e solicitou análise da impugnação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Ementa:
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. GLOSA.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.737 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17310.720039/2013-79

A despesa médica cujo pagamento não ficou provado ter ocorrido é indedutível da base
de cálculo do imposto sobre a renda.
DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador e não ao aplicador da lei.
Cientificado da decisão, em 22/05/2015 (fls. 75/76), o contribuinte, em
10/06/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 78/79), repisando as alegações da peça
impugnatória, no sentido de que os recibos apresentados estão em conformidade com a
legislação de regência, sendo hábeis a comprovar a despesa médica realizada, portanto idôneos,
cujos pagamentos foram realizados em espécie. Alega, ainda, que a multa de ofício aplicada de
75% além de excessiva e onerosa tem natureza confiscatória, violando o art. 150, IV da CF/88.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado e a baixa do processo.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 80/105.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa paga ao profissional Luciano Alves de
Freitas, no valor de R$ 6.500,00, por falta comprovação do efetivo pagamento, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da
aludida despesa declarada.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 65/71), e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 49/53), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado pelo
Recorrente o cumprimento dos requisitos necessários a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.737 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17310.720039/2013-79

recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos
realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante dos recibos como suficientes para justificar a dedução pleiteada, sem,
contudo, justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos com os serviços realizados, situação
que, ao meu sentir, poderia ter sido suprida dentre outras, com a apresentação de declaração
emitida pelo profissional contratado, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III
do RIR/99, além de atestar o recebimento dos valores pagos – me convenço do acerto da decisão
recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa operada e
reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
Quanto à aplicação da multa de ofício, vale salientar que sua incidência à base de
75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser
reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever
funcional, por força do art. 142 do CTN.
No que se refere a suposta natureza confiscatória dos encargos legais aplicados,
inclusive violando princípios constitucionais conforme aventado, nada a prover. Como é sabido,
este CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária,
cuja matéria, aliás, também já se encontra sumulada:
Súmula CARF no 2:
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.737 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17310.720039/2013-79

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 113
DF CARF MF
Original